Tribunal: TJSP
Processo: 0055919-72.2012.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DEVOLUÇÃO À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 1030, II, CPC. - CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA - APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 - RE No 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 810, DO STF) - ENTENDIMENTO EXARADO PELO C. STJ, NO TEMA No 905 - JUROS DE MORA CALCULADOS EM 0,5%

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DEVOLUÇÃO À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 1030, II, CPC. - CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA - APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 - RE No 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 810, DO STF) - ENTENDIMENTO EXARADO PELO C. STJ, NO TEMA No 905 - JUROS DE MORA CALCULADOS EM 0,5% AO MÊS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.960/09 E, A PARTIR DE JULHO/2009, PELA REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1o-F, DA LEI No 9494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09 - CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TABELA PRÁTICA DO TJSP (IPCA-E) - RETRATAÇÃO ACOLHIDA PARA ADEQUAÇÃO AO TEMA No 905, DO STJ E AO TEMA No 810, DO STF.